Tribunal: TCU
Processo: 002.029/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 322023, modalidade Pregão e Uasg 245209 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços comuns de engenharia através de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de instalação, manutenção preventiva e corretiva elétrica em BT e MT (incluindo as subestações), proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos, mão de obra, ferramentas, bem como a realização de serviços eventuais diversos e equipamentos necessários para execução dos serviços, conforme TR)

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 32/2023, sob a responsabilidade do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec S.A.), cujo objeto é a contratação de prestação de serviços contínuos de instalação, manutenção preventiva e corretiva elétrica em BT e MT (incluindo as subestações), proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), bem como a realização de serviços eventuais diversos. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação às decisões do Pregoeiro e da administração da Ceitec quanto à revogação da licitação fracassada e posterior realização de novo processo licitatório para contratação do mesmo objeto, com os ajustes necessários de modo a viabilizar a participação das licitantes interessadas e a competitividade do certame. Considerando que não restou demonstrada a presença de outros elementos que constituam interesse público em eventual intervenção do Tribunal de Contas da União no certame. Considerando que a representante classificou as peças 1 a 4, 8 e 10 como sigilosas, no entanto, não há amparo legal para tal procedimento, considerando o que dispõe o art. 8o da Resolução TCU 294/2018, que dispõe sobre a classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do Tribunal de Contas da União, e que o presente processo tem natureza de Representação, o qual não é apurado em caráter sigiloso. Considerando que a representante solicitou sua habilitação como parte interessada no processo, porém não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 146, § 2o; 169, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único e inciso VII, todos do Regimento Interno, nos arts. 103, § 1o e 150 da Resolução TCU 259/2014 e no art. 8o da Resolução TCU 294/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: Não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; indeferir o pedido de ingresso como parte interessada , ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários para tal; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e retirar o sigilo das peças 1, 3 e 10 dos autos; determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 002.029/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (249080/OAB-RJ), representando Francisco Selden de Farias Chaves. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.